Tribunal: TJSP
Processo: 1006309-27.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006309-27.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADRIANA RAQUEL MÉRIDA DEVAI (JUSTIÇA GRATUITA), NICOLAS
KELVIN DEVAI MARCELINO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e CARLA
CAROLINA DEVAI SCHMITZ (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006309-27.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelantes: Adriana Raquel Mérida Devai, Carla Carolina Devai e
Nicolas Kelvin Devai
Apelada: Airbnb Serviços Digitais Ltda
Comarca: São Paulo FR de Santana - 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.369
EMENTA
Locação de imóvel para temporada. Rescisão contratual por
parte
do
locador.
Danos
morais
não
comprovados.
Inadimplemento contratual que, no caso, não se mostra apto a
ensejar o reconhecimento da existência de dano moral
indenizável. Ação julgada procedente em parte. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por Adriana Raquel Mérida Devai,
Carla Carolina Devai e Nicolas Kelvin Devai contra Airbnb Serviços
Digitais Ltda, que a respeitável sentença de fls. 268/274, cujo
relatório se adota, julgou procedente em parte para condenar a ré
ao pagamento de R$10,69, com correção desde o ajuizamento da
ação e juros de mora a contar da citação. E, em razão da
sucumbência mínima da ré, condenou os autores ao pagamento
das despesas do processo, além de honorários advocatícios,
fixados em R$1.500,00, observada a gratuidade processual
concedida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006309-27.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/8
Apelam os autores (fls. 280/285) sustentando, em
suma, que: a situação vivenciada extrapolou o mero aborrecimento;
a genitora estava em período de provas e estava estressada; que a
sua filha menor, Carla, possui um único rim funcional e precisava
de uma locação perto de um hospital conveniado; os danos morais
foram comprovados. Pedem a total procedência da demanda.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 292/302.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 320/322), pugnando pelo desprovimento do apelo.
É o Relatório.
Os autores locaram, por meio do aplicativo da
empresa ré, um imóvel na cidade de Maceió/AL, para passar a
virada do ano de 2016.
Ocorre que, após o pagamento do adiantamento,
o anfitrião (locador) informou que havia locado o imóvel para outra
pessoa, que pretendia locar o imóvel o ano todo, e rescindiu o
contrato com os autores, sem restituir os valores pagos com
correção monetária e juros de mora.
A restituição se fez de forma singela.
Neste sentido, pleitearam a condenação da ré a
restituir os valores pagos com correção, além de danos morais pela
frustração pela rescisão do negócio jurídico.
A
sentença
guerreada
julgou
parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006309-27.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/8
procedente a demanda apenas para condenar a ré ao
ressarcimento dos juros e correção monetária sobre o valor de R$
985,00, a ser calculado no período compreendido entre 11/09/2016
e 04/10/2016.mas afastando os danos morais, o que gerou uma
condenação líquida de R$ 10,69.
E, em que pese a irresignação autoral, deve ser
mantida a brilhante sentença.
No caso em tela, a locadora rescindiu o contrato
com os autores logo após a realização do negócio, ainda em
11.09.2016, e restituiu o adiantamento aos autores em 04.10.2016.
Nesta conformidade, como a locação dos autores
tinha como objetivo a virada do ano, eles ainda tiveram tempo
suficiente para encontrar outra localidade, que pudesse atender aos
interesses da menor Carla, que possui apenas um único rim
funcional.
Outrossim, o fato da genitora estar estressada
por se encontrar em período de provas, em nada influencia no
deslinde do feito, não tendo qualquer relação com os alegados
danos sofridos.
Realmente, conforme apontam os apelantes,
restou incontroversa a existência de violação contratual praticado
pela locadora, mas sem repercussões na esfera patrimonial ou
extra patrimonial dos autores.
A mera existência de ato violador não implica na
condenação do réu ao pagamento por danos morais, eis que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006309-27.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/8
responsabilidade civil é fundada em três elementos: ato ilícito, dano
e nexo de causalidade.
E, no caso em tela, os danos morais não são in
re ipsa e deveriam ter sido comprovados pelos autores, o que não
lograram fazer.
A situação narrada na inicial deve ser tratada
como mero inadimplemento contratual, não dando ensejo ao pedido
de indenização por danos morais, por não agredir a personalidade
da vítima, além do mais, não há qualquer prova nos autos de que
os autores tenham sofrido tamanho abalo à sua personalidade.
A frustração pela não realização de um negócio
jurídico é intrínseca à vida em sociedade, não havendo que se falar
em danos morais se a situação não extrapolar os limites da
normalidade.
No caso em tela, havia tempo para que outro
imóvel fosse locado para a passagem das férias de final de ano.
Conforme apontou com acuidade a magistrada
de primeiro grau, “Há que se considerar que a autora teve período de tempo
suficiente para planejar nova viagem, de sorte que os danos morais não devem ser
acolhidos.” (fls. 272).
E a negociação toda restou feita com o anfitrião,
como anotou a douta magistrada na sentença.
Como bem elucidou eminente Ministro João
Otávio de Noronha, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 876.527/RJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006309-27.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 6/8
"É certo que o inadimplemento de contrato gera frustração na parte
contratante, mas que não se apresenta como suficiente para produzir dano moral,
que pressupõe ofensa anormal à personalidade.
Assim, para que se entenda que houve conduta desviante da
recorrente que pudesse abalar psiquicamente a parte de modo significativo, deve-
se investigar não o descumprimento contratual per si, mas as circunstâncias que o
envolveram, e isso não foi tratado nos autos."
Sérgio
Cavalieri
Filho,
in
Programa
de
Responsabilidade Civil, 7a edição, Editora Atlas, págs. 80/81,
explica que o inadimplemento contratual, por si só, não tem o
condão de agredir a dignidade humana, exceto se seus efeitos, em
razão da natureza do negócio, exorbitarem ao normal. Observe-se:
"19.4.1. Dano moral e inadimplemento contratual. Outra conclusão que
se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento
contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral,
porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes
ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento
contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento
normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na
esfera da dignidade da vítima, quando, então configurarão o dano moral.
...
O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o
ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma
agressão pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando
dano material e moral. Não é preciso para a configuração deste último que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006309-27.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 7/8
agressão tenha repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o
sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima. A eventual repercussão
apenas ensejará o seu agravamento.".
Fácil concluir que a inadimplência contratual por
uma das partes, se assim pode ser considerada a situação
vivenciada pelos autores, pode trazer aborrecimentos ao outro
contratante, mas esse dissabor pode afetar qualquer cidadão em
decorrência da complexidade da vida em sociedade.
Desta forma, não havendo elementos que
possam
comprovar
o
sofrimento
desmedido,
o
mero
descumprimento de cláusula contratual não enseja o pagamento de
dano moral, como se observa dos precedentes abaixo indicados:
"O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de
cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se
apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do indivíduo, até
porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível"
(REsp 876.527/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
4a Turma, julgado em 01/04/2008, DJe 28/04/2008).
"CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a
obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo
reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado.
Recurso especial não conhecido" (REsp 201.414/PA, Rel. p/ Acórdão
Ministro ARI PARGENDLER, 3a Turma, julgado em 20/06/2000,
DJ 05/02/2001, p. 100).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006309-27.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 8/8
Em suma, os danos morais, na espécie, são
indevidos.
Assim sendo, não merece censura a respeitável
sentença recorrida, que fica mantida em todos os seus termos,
fixando-se os honorários sucumbenciais devidos pelo autores-
apelantes, que arbitro em R$500,00, ressalvada a condição
suspensiva prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR